Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-19.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702074-19.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEOPOLDO SOARES CAMPOS APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEOPOLDO SOARES CAMPOS contra sentença da Vara Cível do Paranoá que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor do BANCO INTER S.A (ID 76456056) Em suas razões, o apelante alega que: 1) a Cédula de Crédito Bancário, objeto da demanda, estava sendo adimplida mensalmente, por meio de desconto consignado em folha de pagamento, até a sua missão profissional no exterior; 2) não foi notificado sobre a suspensão do pagamento; 3) o banco agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva, uma vez que não apresentou informações claras que oportunizassem o pagamento do débito por outros meios menos gravosos; 4) a opção pela medida drástica – vencimento antecipado da dívida – acarreta o enriquecimento sem causa do credor, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico; 5) o apelado foi quem criou e forçou o cenário para a ocorrência do inadimplemento; 6) este Tribunal tem entendimento firmado de que apenas em situações excepcionais poderá haver o vencimento antecipado da dívida; 7) “o apelado está cobrando importância infinitamente superior àquela prevista, valendo-se de cláusulas nulas de pleno direito, como o vencimento antecipado, o que traz uma diferença considerável no valor que deveria ter sido apresentado”; 8) a execução é nula, ante a inexigibilidade do título executivo. Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados integralmente procedentes. Preparo recolhido (ID 76456058) Contrarrazões apresentadas (ID 76456463). É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começam produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Leopoldo emitiu em favor do Banco Inter Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor R$ 177.497,45, a ser paga em 96 parcelas de R$ 2.903,58 com o vencimento da primeira parcela em 08/2021 e da última em 07/2029(ID 220445555, autos 0707595-76.2024.8.07.0008). O Banco Inter ajuizou ação de execução contra Leopoldo, ao argumento de que o executado deixou de adimplir com as parcelas pactuadas, o que acarretou o vencimento antecipado da obrigação, conforme previsão contratual expressa. Leopoldo, em embargos à execução, sustenta que: 1) estava cumprindo rigorosamente com o pagamento das parcelas, pois se tratava de empréstimo consignado em folha de pagamento; 2) o banco suspendeu os descontos em seu contracheque sem cientificá-lo do motivo, bem como não disponibilizou outro meio para quitação da dívida; 3) não houve inadimplência voluntária ou mora do devedor por sua culpa exclusiva; 4) o banco tem cobrado quantia absurda, diante do vencimento antecipado da obrigação. Para comprovar o alegado, apresentou ficha financeira do segundo semestre de 2021, em que constam o desconto em folha das prestações do empréstimo referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 (ID 76456026). A princípio, em que o pese o apelante ter deixado de pagar as prestações do empréstimo celebrado com o banco em janeiro/2022, não é razoável reputar vencida a integralidade da dívida. O banco poderia ter efetuado a cobrança da quantia mediante meios menos gravosos, como envio de boleto ou desconto direto na conta corrente da embargante, conforme previsto na cláusula 10 da Cédula de Crédito Bancário. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em prosseguir com a execução: o valor executado é alto (R$ 264.621,93) e já foram realizadas medidas constritivas para satisfação do crédito do credor. Tais circunstâncias colocam em risco a subsistência do apelante e de sua família. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator